Tribunal: STF
Processo: RE 1520841
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de contradição e de obscuridade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou tese de repercussão geral, afirmando que “1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão, uma vez que fixou duas teses, sendo uma sobre a natureza constitucional da questão e outra infraconstitucional e fática; e (ii) saber se há obscuridade na decisão, em razão da possibilidade de afastar a aplicação da Convenção de Montreal nos casos de culpa grave ou dolo no transporte de carga.



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STF afirma a ilegitimidade de amici curiae para recorrer em processos objetivos e recursos com repercussão geral. Precedentes.



    4. O erro material, a obscuridade, a contradição ou a omissão devem ser internos do julgado. A alegação de que fatos e fundamentos de outros processos precisariam ser examinados não designa qualquer vício de embargabilidade.



    5. O STF não conheceu do recurso extraordinário na parte que defendia a inaplicabilidade da Convenção de Montreal nas hipóteses de ciência da transportadora dos valores das mercadorias ou de conduta com dolo ou culpa grave. Em razão da natureza fática e infraconstitucional dessa questão, assentou-se o descabimento de recursos extraordinários que versem sobre a interpretação do regramento da Convenção Internacional e sobre as circunstâncias fáticas da conduta relacionada ao dano material no transporte aéreo internacional de carga.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração do amicus curiae não conhecidos. Embargos de declaração da recorrida rejeitados.